Tribunal: TJDFT
Processo: 0742663-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ADI 7.265/DF. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que impôs à operadora de plano de saúde a obrigação de custear tratamento com medicamento prescrito para depressão grave resistente, não incluído no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é obrigatória a cobertura do medicamento indicado, ausente no rol da ANS, diante da Lei no 14.454/2022 e dos critérios fixados pelo STF na ADI 7.265/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, permitindo cobertura de procedimentos não listados quando presentes os requisitos do art. 10, § 13, da L. no 9.656/1998.
4. A interpretação conforme à CF/1988, fixada na ADI 7.265/DF, exige prescrição médica, ausência de alternativa terapêutica eficaz, comprovação de eficácia e segurança, registro na ANVISA e inexistência de negativa expressa da ANS, os quais foram atendidos.
5. A cláusula contratual restritiva não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, devendo ser harmonizada com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
6. A alegação de necessidade de internação integral não procede, pois a administração do medicamento em ambiente clínico sob supervisão profissional atende às exigências técnicas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196. L. no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. L. no 14.454/2022. CC, arts. 421 e 422. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0731100-14.2024.8.07.0003, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 15.10.2025. TJDFT, APC, 0749689-60.2024.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 10.10.2025. TJDFT, APC, 0703912-22.2024.8.07.0011, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 25.09.2025.